Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOAÇÃO DE IMÓVEL A DESCENDENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO. BLINDAGEM PATRIMONIAL FAMILIAR. SÚMULA 375 DO STJ. DISTINGUISHING. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, determinou o cancelamento de penhora incidente sobre imóvel urbano e manteve o benefício da gratuidade de justiça concedido à embargante, donatária do bem.
2. A penhora foi realizada em cumprimento de sentença movido contra a avó da embargante, que doou o imóvel à neta no curso de ação judicial capaz de reduzi-la à insolvência.
3. A apelante sustenta a inexistência dos requisitos para a gratuidade de justiça e a ocorrência de fraude à execução, em razão de doação realizada com finalidade de blindagem patrimonial no seio familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido à embargante; e
(ii) saber se a doação de imóvel realizada pela executada em favor de sua neta, no curso de ação capaz de reduzi-la à insolvência, configura fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
5. A impugnação à gratuidade de justiça não prospera quando a parte impugnante não comprova a superação da situação de hipossuficiência econômica declarada, sendo insuficiente a mera demonstração do exercício de atividade empresarial, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 100 do CPC.
6. Caracteriza fraude à execução a doação de imóvel realizada por devedora que, ciente do curso de ação judicial capaz de levá-la à insolvência, transfere patrimônio a descendente com o objetivo de frustrar a satisfação do crédito.
7. A proteção conferida pela Súmula 375 do STJ não se aplica às hipóteses de blindagem patrimonial no âmbito familiar, em que a má-fé do devedor é suficiente para o reconhecimento da fraude, independentemente da boa-fé do terceiro adquirente.
8. A doação realizada na mesma data da declaração de revelia da executada, após ciência inequívoca do processo e de tentativas de constrição do bem, evidencia o intuito fraudulento e autoriza a manutenção da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso parcialmente provido para julgar improcedentes os embargos de terceiro e manter a penhora sobre o imóvel, preservada a gratuidade de justiça concedida à embargante.

Tese de julgamento:
“1. A impugnação à gratuidade de justiça exige prova concreta da ausência dos pressupostos legais, não sendo suficiente a mera alegação de exercício de atividade empresarial.
2. Configura fraude à execução a doação de imóvel a descendente realizada no curso de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, quando evidenciada a intenção de blindagem patrimonial familiar, sendo inaplicável, nesse caso, a Súmula 375 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 100, 373, II, 674, 792, IV, 1.012, § 1o, V, e 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 375; STJ, REsp 1.981.646/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.08.2022; TJDFT, Acórdão 1297850, 0733670-86.2018.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 04.11.2020; TJDFT, Acórdão 1748868, 0709198-84.2019.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30.08.2023.